Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA.
1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial da ação de Busca e Apreensão para juntada de documentos indispensáveis ao julgamento da lide.
2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.